Tribunal: TJDFT
Processo: 0015510-35.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015510-35.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO JOSE FERREIRA, DARIO DO CARMO MEIRA, JOAO JOSE LOPES NETO, WALTER GOMES DA COSTA FILHO, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BENEDITO JOSE FERREIRA, DARIO DO CARMO MEIRA, JOAO JOSE LOPES NETO, WALTER GOMES DA COSTA FILHO D E C I S Ã O Na petição de ID 79148893, os autores-recorrentes pugnam pela suspensão do processo no prazo estipulado pelo STF no bojo da ADPF 165, até que possam noticiar a formalização do acordo. Determino o sobrestamento da marcha procedimental pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação da ata de julgamento da ADPF 165. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador